Tribunal: STF
Processo: HC 252869
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Rosa Maia, em favor de Herbert Peron, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 983.628/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de HERBERT PERON CARLOS em que se aponta como aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Processo n. 2048754-65.2025.8.26.0000). 



    Consta dos autos que o juiz da execução penal determinou a realização de exame criminológico para fins de análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do writ impetrado na origem. 



    Sustenta que não foi apresentada fundamentação idônea para a determinação de realização do exame pericial, sendo que o paciente já preencheu os requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício da execução da pena. 



    Alega, ainda, que os crimes foram cometidos em momento anterior à atual redação trazida pela Lei n. 14.843/2024, que é mais gravosa e exige a realização do exame criminológico, não podendo ser aplicada ao paciente, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei. 



    Requer, em suma, que seja concedido o benefício executório pretendido independentemente da realização do exame criminológico.



    A ordem foi indeferida liminarmente em 27.2.2025. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte, em que reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental, que teve seu prazo aberto na presente data.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição do agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente